Tribunal: TJSP
Processo: 1028241-86.2018.8.26.0405
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Camargo Pereira
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONSELHO TUTELAR QUE EXPEDIU TERMO DE RESPONSABILIDADE EM FAVOR DA AVÓ PATERNA. Alegação de que os representantes do Conselho Tutelar agiram de forma arbitrária, extrapolando o exercício de suas atribuições. Na hipótese, o conselheiro tutelar foi procurado por adolescente e sua tia descrevendo problemas em sua residência, alegando não requer

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONSELHO TUTELAR QUE EXPEDIU TERMO DE RESPONSABILIDADE EM FAVOR DA AVÓ PATERNA. Alegação de que os representantes do Conselho Tutelar agiram de forma arbitrária, extrapolando o exercício de suas atribuições. Na hipótese, o conselheiro tutelar foi procurado por adolescente e sua tia descrevendo problemas em sua residência, alegando não requer voltar para casa e, caso voltasse, tentaria fugir ou se suicidar. Conselho Tutelar atuou de forma legítima e razoável, diante das informações que dispunha quando acionado pela adolescente e por seus familiares paternos. Dano moral não caracterizado. Sentença mantida.
Recurso não provido.